Tribunal: TJDFT
Processo: 0742710-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742710-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, EULENICE GOMES DE HOLANDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA e EULENICE GOMES DE HOLANDA (ID 46173341) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 45817610). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator